Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-23.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801624-23.2024.8.14.0009

APELANTE: ROGERIO LISBOA RAIOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801624-23.2024.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: ROGÉRIO LISBOA RAIOL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. LICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. AUTORIA COMPROVADA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DE MAJORANTES INDEVIDAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 36 (trinta e seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão de roubo com resultado morte praticado em concurso com adolescente, mediante uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se as provas obtidas mediante ingresso domiciliar são ilícitas; (iii) determinar se há insuficiência probatória para absolvição quanto aos crimes imputados; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base, reconhecimento de atenuantes e aplicação de majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação sucinta atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando permite a compreensão das razões de decidir e o controle recursal, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

4.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em investigação de crime grave, corroborada por elementos objetivos e consentimento do morador.

5.

A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

6.

A materialidade do latrocínio está comprovada por laudos periciais, e a autoria decorre de conjunto probatório harmônico, incluindo confissão do corréu adolescente e depoimentos testemunhais, evidenciando coautoria.

7.

O crime de latrocínio, por sua natureza complexa, responsabiliza todos os agentes que concorrem para o resultado morte, ainda que não executem o disparo.

8.

O delito de corrupção de menores possui natureza formal, sendo suficiente a prática de infração penal em conjunto com adolescente, independentemente de prova de efetiva corrupção.

9.

A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP.

10.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovada, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

11.

As causas de aumento do roubo não se aplicam ao crime de latrocínio, por se tratar de tipo penal autônomo com sanção própria.

12.

A detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, que detém melhores condições para aferir o tempo de prisão cautelar efetivamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta é válida quando suficiente para revelar a razão de decidir.

2. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando fundado em razões objetivas indicativas de flagrante delito ou mediante consentimento do morador.

3. O crime de latrocínio responsabiliza todos os coautores pela morte decorrente do roubo.

4. O crime de corrupção de menores independe de prova da efetiva corrupção, por possuir natureza formal.

5. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. A atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal.

7. Não se aplicam majorantes do roubo ao crime de latrocínio.

8. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CP, arts. 42, 59, 65, I, 157, §3º, II, e 33, §2º, “a”; CPP, arts. 387, §2º, e 563; LEP, art. 66, III, “c”; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, ARE 748.371-RG (Tema 660) e AI 791.292/PE (Tema 339); STF, ARE (Rel. Min. Flávio Dino, j. 25.02.2026); STJ, Súmula 231 e Súmula 500; TJPA, Apelação nº 0002222-78.2019.8.14.0140.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena, fixando-a em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantidos, no mais, todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801624-23.2024.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: ROGÉRIO LISBOA RAIOL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROGÉRIO LISBOA RAIOL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de
36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além de
89 (oitenta e nove) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal (latrocínio), e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a peça acusatória, no dia 15 de abril de 2024, por volta das 23 horas, na zona rural do Município de Tracuateua/PA, o apelante, em comunhão de vontades com o adolescente PEDRO HENRIQUE FELIPE DA SILVA, mediante o uso de arma de fogo, ingressou na residência da vítima JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE com o propósito de subtrair bens. Durante a ação, ao ser surpreendida, a vítima reagiu, ocasião em que o adolescente efetuou disparo que atingiu sua cabeça, ocasionando-lhe o óbito.

Consta, ainda, que, antes do evento, os agentes tentaram praticar outro roubo na região e, após o fato, deixaram o local em uma motocicleta, sendo localizados no dia seguinte, na cidade de Bragança/PA, após diligências realizadas pela polícia, iniciadas a partir de informação anônima.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID n° 23024207), no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante quanto aos delitos imputados, sob o argumento de ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio e insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, ao argumento de ausência de dolo e de comprovação da efetiva corrupção do adolescente.

Ainda de forma subsidiária, pugna pelo redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com redução da pena, afastamento das majorantes indevidamente aplicadas, bem como a aplicação da detração penal.

Em contrarrazões (ID n° 23024209), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento do recurso e parcial provimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo parcial provimento, a fim de redimensionar a pena imposta, mantidos os demais termos da condenação (ID n° 24087698).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Das preliminares:

1.1.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação:

A defesa sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que a decisão não teria analisado adequadamente as provas constantes dos autos, limitando-se a mera menção aos elementos probatórios.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não se confunde com a necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

No caso em exame, embora a sentença apresente impropriedades redacionais, verifica-se que o magistrado de origem indicou os elementos de convicção que embasaram o decreto condenatório, analisando o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente quando permite compreender a razão de decidir e viabiliza o controle pela via recursal:

PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região Órgão Especial Condomínio Cetenco Plaza - Torre Sul, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5015638-46.2020.4.03.6182 RELATOR: LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. ADVOGADO do (a) APELANTE: MAURICIO YJICHI HAGA - SP228398-A ADVOGADO do (a) APELANTE: ADRIANO KEITH YJICHI HAGA - SP187281-A APELADO: UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3ª REGIÃO FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PR/SP Ementa Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660. TEMA 339. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

(...)

4. Quanto ao Tema 339/STF, a jurisprudência do STF entende que a fundamentação sucinta é suficiente para atender ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não sendo exigido exame aprofundado de todas as alegações.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno a que se nega provimento. Tese de julgamento: "1. A ausência de violação direta à Constituição impede o seguimento do recurso extraordinário. 2. A fundamentação sucinta é suficiente para atender ao artigo 93, IX, da Constituição Federal." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV, LV; art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371-RG (Tema 660/STF); AI 791.292/PE (Tema 339/STF); ARE 1551246 AgR; ARE 1549305 ED-AgR.

(TRF-3 - ApCiv: 50156384620204036182, Relator: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 06/02/2026, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/02/2026)

Assim, não há que se falar em nulidade, mas, quando muito, em deficiência técnica, a qual pode ser suprida nesta instância revisora.

Rejeito portanto a preliminar.

1.2.

Da alegada nulidade das provas por violação de domicílio:

A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial na residência do apelante, sob o argumento de ausência de mandado judicial e inexistência de situação de flagrante delito.

Também não assiste razão.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceções apenas nas hipóteses expressamente previstas, dentre as quais se insere o flagrante delito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), firmou orientação no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, somente é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.

No caso concreto, verifica-se que a atuação policial não se fundou em mera suposição ou em denúncia anônima isolada, mas em um conjunto de elementos objetivos que indicavam a plausibilidade da prática delitiva e a localização dos envolvidos.

Com efeito, tratava-se de investigação em curso relativa a crime de extrema gravidade – latrocínio –, ocorrido poucas horas antes, havendo identificação prévia de um dos agentes, bem como indicação do local onde ambos se encontravam.

A partir dessas informações, as autoridades policiais empreenderam diligências imediatas, logrando êxito em localizar o apelante na companhia do adolescente envolvido, o qual confessou a prática do disparo e indicou a participação do recorrente na empreitada criminosa.

Some-se a isso o fato de que há nos autos elemento indicativo de que o próprio apelante franqueou a entrada dos policiais em sua residência, circunstância que, ausente demonstração de vício de consentimento, afasta eventual alegação de ilicitude.

Nesse contexto, a entrada no domicílio mostrou-se devidamente justificada por fundadas razões, revelando-se legítima à luz da orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Busca domiciliar. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental não provido.

(...)

5. No caso, a existência de fundadas razões para a busca pessoal e o ingresso domiciliar encontram-se demonstradas pelos elementos objetivos e consistentes da atuação policial, que não se baseou em meras suposições. A entrada no domicílio foi autorizada pelo próprio morador, o que, por si só, afasta a alegação de ilicitude da diligência, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal
. 6. Ainda que não houvesse autorização, a situação de flagrante delito, configurada pelo comércio ilegal de combustíveis e entorpecentes, constitui, de forma autônoma, hipótese constitucionalmente admitida para o ingresso domiciliar, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral. 7. A justa causa para a atuação policial não exige a certeza da ocorrência do delito, mas sim fundadas razões a respeito, sendo o policiamento ostensivo, de caráter preventivo, um modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendido à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido.

(STF - ARE: 00000000000001578524 GO - GOIÁS, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/02/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2026 PUBLIC 06-03-2026)

Ademais, a defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto decorrente da diligência realizada, o que por si só, impede o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não há falar em ilicitude das provas obtidas, devendo ser rejeitada a tese defensiva.

2.

Do mérito:

2.1.

Da absolvição quanto a crime de latrocínio:

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Sem razão.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID n° 23024133, p. 07), pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID n° 23024133, p. 33) e pelo Laudo de Perícia Necroscópica (ID n° 23024133, p. 38) que atestou que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo crânio-encefálico causado por disparo de arma de fogo.

A controvérsia recai sobre a autoria.

No ponto, o conjunto probatório revela-se consistente no sentido de que o apelante atuou em comunhão de desígnios com o adolescente na prática do roubo que culminou com a morte da vítima.

Os depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, são firmes ao indicar que o adolescente confessou a prática do disparo e atribuiu ao apelante participação direta na empreitada criminosa, destacando que ambos se dirigiram ao local com o propósito de subtrair o veículo da vítima.

Embora se registre que, em momento inicial, houve oscilação na versão apresentada pelo adolescente, tal circunstância não é suficiente para infirmar o conjunto probatório, sobretudo porque a imputação da coautoria ao apelante foi posteriormente reafirmada e encontra respaldo em outros elementos colhidos nos autos.

Nesse cenário, restou evidenciado que o apelante aderiu à conduta delitiva, participando da ação criminosa que no seu desdobramento, resultou na morte da vítima, o que atrai sua responsabilização pelo crime de latrocínio.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Dessa forma, observo que a sentença de primeiro grau está alinhada com o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, INCISO II DO CPB. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 33, §2º, ALÍNEA “A” DO CPB. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciálo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
2. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa do réu, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
3. O pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena é de todo improcedente, uma vez que, em tendo sido sua pena definitivamente fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, correta a imposição do regime inicialmente fechado, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB. 4. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz, apesar de ter condenado o réu às custas processuais, isentou-o do seu recolhimento, devido ao fato de ser patrocinado por defensor dativo.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”. (grifo nosso)

(TJE/PA. Apelação nº 0002222-78.2019.8.14.0140. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal. Relator(a): Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Data do Julgamento: 25/10/2022)”

Ressalte-se que, tratando-se de crime complexo, a responsabilização alcança todos os coautores que concorreram para a prática do roubo, ainda que não tenham sido os executores do disparo.

Assim, inviável o pleito absolutório.

2.2.

Da absolvição quanto ao crime de corrupção de menores:

A defesa sustenta a ausência de comprovação do dolo e da efetiva corrupção do adolescente.

Também não procede.

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal, sendo suficiente, para sua configuração, a prática de infração penal em conjunto com menor de idade, independentemente da demonstração de sua efetiva corrupção.

A propósito, a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

No caso dos autos, restou comprovado que o apelante praticou o delito em companhia de adolescente, o que é suficiente para a incidência do tipo penal.

Quanto à alegação de desconhecimento da menoridade, não há nos autos qualquer elemento probatório que a sustente, sendo insuficiente a mera afirmação nesse sentido.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação.

3.

Da dosimetria da pena:

No tocante à dosimetria da pena, a defesa sustenta a existência de ilegalidades em todas as fases do cálculo da reprimenda.

Pois bem.

Assiste parcial razão à defesa.

3.1.

Do crime de latrocínio:

Na
primeira fase
da dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem, embora tenha expressamente reconhecido a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, procedeu à elevação da pena-base, o que se mostra incompatível com o disposto no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, ausente fundamentação idônea para a exasperação, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja,
20 (vinte) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal.

Na
segunda fase
, quanto à atenuante da menoridade relativa, razão assiste à defesa, uma vez comprovado que o apelante possuía menos de 21 anos à época dos fatos, é cabível o reconhecimento da circunstância prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Todavia, não procede o pleito de redução da pena aquém do mínimo legal, porquanto, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo cominado em abstrato.

Assim, embora reconhecida a atenuante, a pena permanece inalterada nesta fase, fixada em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase,
no que se refere às causas de aumento, igualmente assiste razão à defesa.

Isso porque o latrocínio constitui tipo penal autônomo, dotado de sanção própria, não se aplicando por conseguinte, as causas de aumento previstas para o roubo simples, constantes do §2º ou §2º-A do art. 157 do Código Penal.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da majorante indevidamente aplicada na sentença.

Assim, fixo a pena definitiva do crime de latrocínio em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.2.

Do crime de corrupção de menores:

No que tange ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, igualmente merece parcial acolhimento a insurgência defensiva.

Na
primeira fase
, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da menoridade relativa, sem redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, afasto a causa de aumento aplicada na sentença, diante da ausência de fundamentação idônea e da deficiência de correlação com a imputação inicial.

Portanto, resta fixada a pena do crime de corrupção de menores em
1 (um) ano de reclusão
.

Diante do concurso de crimes, procedo à soma das reprimendas, resultando em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantido o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

4.

Da detração penal:

Objetiva a defesa que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Diante do exposto, deixo de aplicar a detração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para redimensionar a dosimetria da pena, fixando-a em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantidos no mais, todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026